Tribunal: STF
Processo: Pet 1199
Classe: Pet
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-05-05
Data de publicação: 1999-05-05

Ementa:
EMENTA:  STF: competência penal originária: Ministros de
Estado.
Para efeito de definição da competência penal originária
do Supremo Tribunal Federal, não se consideram Ministros de Estado
os titulares de cargos de natureza especial da estrutura  orgânica
da Presidência da República, malgrado lhes confira a lei
prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos dos
titulares de ministérios: é o caso do Secretário de Comunicação
Social da Presidência da República.